Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705197-20.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CONSTRUTORA COESA S.A. EMBARGADO: MICHELLE TEIXEIRA SOARES, WESLEY BARBOSA VASCONCELOS, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR